Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002505-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ELIAS SANTANA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
CAIO MELO BARBOSA SAMPAIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPROVADA. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
RECUSA DE COBERTURA MATERIAIS CIRÚRGICOS. ABUSIVIDADE.
MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002505-36.2025.8.05.0000
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº

8089289-47.2024.8.05.0001

movido por
ELIAS SANTANA DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,